Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704615-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708765-80.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por eles (id 222196078 dos autos originários). Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. sustentam que o valor integral constrito é impenhorável porquanto consiste em verba de natureza alimentar, bem como em capital de giro de Gaster Participações S.A. Extrai-se dos autos que Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. apresentaram impugnação à penhora e alegaram, em síntese, que o débito executado estava integralmente pago e o feito executório originário deveria ser extinto. Sustentaram que o valor constrito nas contas bancárias é impenhorável nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil (id 216350196 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau analisou a impugnação referida e rejeitou-a na decisão agravada. A análise perfunctória dos autos indica que os argumentos de que o valor constrito consiste em verba de natureza alimentar e capital de giro de Gaster Participações S.A. não foram apresentadas previamente no Juízo de Primeiro Grau para a sua análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não examinou as matérias. Intimem-se Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator